Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-75.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702868-75.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE RONALDO RODRIGUES DEFENSOR, MARINALVA BEZERRA CONFESSOR D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que há pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores apelados, pedido esse não apreciado na primeira instância. Com efeito, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intimem-se os autores apelados para que colacionem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última Declaração de Imposto de Renda, bem como os extratos bancários do último mês de todas as contas bancárias vinculadas ao CPF dos postulantes, além de documentos atualizados que atestem suas receitas e despesas mensais. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator